Tribunal: TJDFT
Processo: 0732319-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE REDUÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. QUANTIDADE DA PENA. ADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO.
I – Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso, ainda mais levando-se em consideração que a entrada dos policiais no domicílio do acusado precedeu a investigações que demonstraram a venda de substâncias ilícitas no local. Configurada a situação de flagrância, não há ilegalidade a ser reconhecia. Preliminar rejeitada.
II – Comprovadas a materialidade e autoria, tendo em vista as filmagens comprovando a venda de drogas, a declaração do usuário na fase policial e a confissão do réu em Juízo, além da apreensão de cocaína, em quantidade incompatível com o uso exclusivamente pessoal, acondicionadas separadamente em sacolas plásticas, ao que tudo indica, prontas para comercialização/entrega, mantém-se a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.
III – A análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas demanda, necessariamente, a consideração conjunta da natureza e a da quantidade da droga, por se tratar de um único vetor a ser avaliado, o que foi observado no caso.
IV – Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida.
V – Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
VI – A jurisprudência do STJ entende que, na segunda fase da dosimetria, o aumento para cada agravante ou diminuição para cada atenuante deve ser realizado na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, admitindo patamar diverso somente quando devidamente fundamentado em circunstâncias específicas do caso concreto. Na hipótese, não havendo fundamentação lastreada nas circunstâncias do caso concreto para aplicação de patamar distinto, preserva-se a atenuação da pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em razão da menoridade relativa.
VII – A compreensão atribuída ao art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, não pode distorcer os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Os dois primeiros reclamam a existência de condenação penal definitiva, enquanto o derradeiro pode ser comprovado no processo por elementos de provas idôneos, tais como filmagens das atividades ilícitas, monitoramento pretérito dos policiais e a confissão do próprio réu sobre a persistência na dedicação habitual ao crime. Assim, comprovada dedicação do réu a atividades criminosas, incabível a aplicação da benesse prevista na legislação.
VIII – Cominada pena superior a 4 (quatro) anos, ao réu primário, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IX – Mostra-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais supostamente violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram ao seu entendimento e à sua conclusão, o que restou atendido no caso.
X – Recurso conhecido, afastada a preliminar vindicada e, no mérito, não provido.